Tribunal: TJDFT
Processo: 0002692-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002692-87.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se o advogado do apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 1 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES